Tribunal: TJSP
Processo: 2087835-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESISTÊNCIA FORMULADA POUCOS DIAS ANTES DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. EXEQUENTE QUE DEU CAUSA À ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE CONTRÁRIA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
Recurso improvido.